Tribunal: STJ
Processo: 8000218-61.2017.8.05.0136
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2498518 - BA (2023/0376492-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE JACARACI
ADVOGADOS
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - DF032898
EMBARGADO
: RENATA LODIA ROCHA DE ABREU
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA - BA032804
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ PELO
ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA
DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 315/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, obstou o
processamento da divergência ao fundamento de que o aresto embargado não
firmou tese no que concerne ao dissídio supostamente existente.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47446978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a5d8ab64-08f0-4164-a8d1-0640d377eafe

HERMAN BENJAMIN
Presidente
HUMBERTO MARTINS
Relator
Documento eletrônico VDA47446978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a5d8ab64-08f0-4164-a8d1-0640d377eafe

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2498518 - BA (2023/0376492-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE JACARACI
ADVOGADOS
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - DF032898
EMBARGADO
: RENATA LODIA ROCHA DE ABREU
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA - BA032804
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ PELO
ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA
DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 315/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, obstou o
processamento da divergência ao fundamento de que o aresto embargado não
firmou tese no que concerne ao dissídio supostamente existente.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICIPIO DE
JACARACI contra acórdão da Corte Especial, de minha relatoria, que manteve decisão
monocrática da Presidência do STJ, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.141):

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA46763725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: 2b7f1d08-104b-4bcf-9571-7b98383f6ecd

DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS.
1. O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de
se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência da Súmula n. 182 do STJ. Tal situação impede,
por si só, o c onhecimento desta via de impugnação, pois
não se admite a interposição de embargos de divergência
na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial" ou em
decorrência de sua intempestividade. Incidência da Súmula
n. 315/STJ.
2. Na hipótese, o acórdão embargado aplicou o
entendimento no sentido de que: não foi impugnando, de
forma específica, nenhum dos fundamentos adotados na
decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não
conhecimento do recurso. (fls. 925-926) Fica evidente a
ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados, porquanto no acórdão embargado, não houve
impugnação dos fundamentos da decisão agravada, por isso
o agravo interno não foi conhecido, enquanto nos
paradigmas, a jurisprudência firmou no sentido de que não
é necessário a impugnação de capítulos autônomos, o que
obsta o processamento dos embargos de divergência.
3. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de
possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas
tão somente a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim
de
uniformizar
a
interpretação
do
direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que (fl. 1.162):

Necessário acusar que apesar de acusar não ter similitude
fática, nem sempre se pode ser encontrado casos ipsis
litteris, sendo necessário apenas a similitude fática que fora
demonstrada, havendo omissão de se acusar que não se
tratou de caso similar, somente por trecho que continham
situação que não era integralmente idêntica, mas persiste a
contradição, posto que o trecho citado demonstra
justamente o entendimento quanto a sumula 315, e a
aplicação no presente caso do Embargos de Divergência,
sendo claramente demonstrado sua aplicação e valoração.

Alega, ainda, que (fl. 1.163):

Contudo, equivocado tal entendimento, posto que, não se
busca discursão acerca de acerto ou desacerto, mas sim de
dissensão de julgamento acerca de norma processual
expressa, cuja autorização/previsão legal vem estampada
no caput do art. 926 e no § 2.o, do art. 1.043, ambos do
CPC, o que demonstra mais uma vez a viabilidade,
restando claro a omissão, contradição e mesmo
obscuridade, e erro material, posto que não se trata de
questionamento a matéria, mas sim a entendimento
Documento eletrônico VDA46763725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: 2b7f1d08-104b-4bcf-9571-7b98383f6ecd

aplicados pelas turmas e cortes do STJ, o que, repisa- se,
demonstra claramente a viabilidade do recurso, sendo
necessário que se analise de forma expressa o agravo
interno, e se manifeste acerca desses pontos, para eventual
recurso extraordinário.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 315 do STJ.
Impugnação às fls. 1.169-1.173.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existentes na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
manteve a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, uma vez que
o mérito do recurso não foi conhecido em decorrência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Desse modo, inviável o conhecimento dos embargos de divergência já que
o acórdão embargado não firmou tese em relação ao tema supostamente divergente,
restringindo-se a aplicar regra técnica de conhecimento de recurso especial, incidindo, na
espécie, a Súmula n. 315/STJ.
Além disso, conforme o acórdão embargado, fica evidente a ausência de
similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados. No acórdão embargado, não
houve impugnação dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual o agravo
interno não foi conhecido. Nos paradigmas, a jurisprudência firmou o entendimento de
que não é necessária a impugnação de capítulos autônomos, o que obsta o processamento
dos embargos de divergência.
Com efeito, os embargos de divergência, caracterizados como
recurso de fundamentação vinculada, devem, necessariamente, demonstrar o confronto
de teses entre o acórdão embargado e aquele apontado com paradigma, não sendo
possível sua interposição com o intuito de mera rediscussão do quanto já decidido em
recurso especial.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda. Todavia, os
embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

Documento eletrônico VDA46763725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: 2b7f1d08-104b-4bcf-9571-7b98383f6ecd

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. IMP
OSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
, grifo
2/9/2022
meu.)

No mesmo sentido, cito precedentes: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238
/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no
25/3/2022
AgInt no AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto o
embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA46763725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: 2b7f1d08-104b-4bcf-9571-7b98383f6ecd

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.498.518 / BA
Número Registro: 2023/0376492-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80002186120178050136
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE JACARACI
ADVOGADOS
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - DF032898
EMBARGADO : RENATA LODIA ROCHA DE ABREU
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA - BA032804
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE JACARACI
ADVOGADOS
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - DF032898
EMBARGADO : RENATA LODIA ROCHA DE ABREU
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA - BA032804
TERMO
Documento eletrônico VDA47431731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:27
Código de Controle do Documento: b0bbc1b0-fad7-4f06-900f-f1ffef7d84fc

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:27
Código de Controle do Documento: b0bbc1b0-fad7-4f06-900f-f1ffef7d84fc